Tribunal: TCU
Processo: 037.481/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 268/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.481/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine Soares Barbosa (XXX.679.757-XX); Fernando Moraes de Oliveira (XXX.432.340-XX); Isac Borges Lacerda (XXX.857.466-XX); Jenifer Dantas de Sousa (XXX.887.492-XX); Leonardo Antonio Carvalho Hipolito (XXX.382.813-XX); Lucas Rocha da Costa Filho (XXX.051.486-XX); Luiz Felipe de Oliveira Santos (XXX.928.927-XX); Luiz Felipe de Pinho Godinho (XXX.265.886-XX); Pollyanna Lima de Castro (XXX.598.333-XX); Taiane da Costa Duarte Leite (XXX.113.677-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.